Tribunal: CARF
Processo: 11610.003883/2003-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003883/2003-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.977 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
METRO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2000, informado na DCOMP, deve esta ser homologada até o limite do direito
creditório reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, a fim de reconhecer um direito creditório adicional no valor de
R$ 50.083,37 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, e homologar as
compensações realizadas, até o limite do crédito total reconhecido nos autos, nos termos do
relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Os autos retornam a essa Turma após cumprida a diligência solicitada na
Resolução no 1302-000.047 (e-fl. 1177 e ss.).
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na referida Resolução, complementando-o ao final.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003883/2003-07
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003883/2003-07

Em 18/03/2003, a contribuinte protocolizou, junto à SRF, DCOMP (fls.01/05),
objetivando o aproveitamento de saldos negativos de IRPJ, referentes aos anos-
calendário de 2000 e 2001, nos valores de R$ 512.000,94 e R$ 228.232,21,
respectivamente, para compensação de débitos diversos deste processo, das DCOMP
eletrônicas e do processo apenso de no 11610.007734/2003-17.
Em 29/02/2008, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls. 594/602)
HOMOLOGANDO EM PARTE as compensações declaradas em DCOMP, nos valores
de R$ 326.038,03 e R$ 228.169,96 para os anos-calendário de 2000 e 2001,
respectivamente, valores estes remanescentes após efetuadas as compensações
informadas em DCTF sem processo. Dessa forma, o litígio restringe-se ao valor
original de R$ 50.083,37 para o ano-calendário de 2000. (g.n.)
A homologação parcial das compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir:
Para o ano-calendário de 2000, a autoridade fiscal reconheceu o quantitativo de R$
461.917,57 (fl.597) de um total informado em DIPJ de R$ 512.000,94 (fls.05 e 42). O
saldo negativo apurado foi reduzido para R$ 326.038,03, em razão de compensações
efetuadas pela requerente sem processo.
A diferença provém da glosa de estimativa pela dedução a maior do IRRF de aplicações
financeiras no valor de R$ 50.083,37. A contribuinte comprovou o montante de R$
145.237,90 de estimativa de um total informado na DIPJ de R$ 195.321,27;
Para o ano-calendário de 2001, a autoridade fiscal reconheceu o quantitativo de R$
228.232,21 (fl.599) de um total informado no mesmo quantitativo em DIPJ (fl. 74).
Referido saldo negativo foi reduzido para R$ 228.169,96, em razão de compensações
efetuadas pela requerente sem processo.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 06/03/2008 (fl. 603) e dela
recorreu a esta DRJ em 07/04/2008 (fls. 797/806). As alegações da impugnante são
resumidas a seguir.
Requer a suspensão dos débitos cuja compensação não foi homologada (art.151, III,
CTN);
Quanto à glosa de R$ 38.791,82, apresenta comprovante de rendimentos (doc.5),
referente ao PA de 06/2000, e, respectivas cópias do Livro Razão, os quais
demonstram os lançamentos contábeis dos valores retidos (doc.6); (g.n.)
Quanto ao valor glosado de R$ 11.291,47, esta se originou da prestação de serviços
cuja receita (ficha 6A – linha 08) remonta a R$ 5.546.050,04 (doc.7 e 8). A
autoridade fiscal considerou somente a receita de R$ 4.789.910,67 (fl.36); (g.n.)
O valor de R$ 756.139,37 deriva da diferença de regimes de tributação adotados entre a
tomadora e a prestadora de serviços (regimes de caixa e competência), a qual pode
resultar em divergências, sobretudo, no PA de 12/2000;
Para isso, apresenta a documentação comprobatória (doc.8, 9 e 10);
(...)
A DRJ decidiu conforme ementa:
(...)
Em seu recurso alega que demonstrou que, em relação ao valor de retenção não
reconhecido pelo despacho decisório de R$ 38.791,82, houve a retenção, conforme
demonstra comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de
imposto de redá na fonte e que houve a tributação do rendimento, conforme
demonstrado em planilha e cópia do livro razão analítico, onde estão discriminados os
juros sobre empréstimos com o registro dos valore mencionados. Quanto ao valor de R$
11.291,47 afirma que a divergência entre o valor requerido e o reconhecido se deu
porque parcela das notas fiscais emitidas em 27/12/2000 foi recebida apenas em 2001, o
que acarretou a diferença.
(...)
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003883/2003-07

Levados os autos à apreciação dessa Turma, o Colegiado resolveu converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
A recorrente traz argumentos e documentos que podem demonstrar a procedência de seu
pedido, mas não é possível aferir a autenticidade dos documentos e a pertinência dos
argumentos sem análise pela autoridade que analisou o pedido de compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade preparadora analise os documentos juntados ao recurso e responda aos
quesitos abaixo:
1) Quanto ao valor de R$ 38.791,82, houve a retenção do imposto na fonte e a receita
correspondente foi regularmente tributada?
2) Quanto ao valor de R$ 11.291,47 ficou demonstrado pela recorrente que a diferença
se deu por que a receita foi reconhecida pela tomadora de serviços e em 2001 e pela
prestadora em dezembro de 2000?
(...)
Cumprida a diligência (e-fl. 1946 e ss.), e ouvido o sujeito passivo (e-fl. 1960), os
autos retornaram ao CARF para julgamento do recurso voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório, a parcela do direito creditório ainda em litígio refere-
se ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 50.083,37.
O valor em discussão é composto (i) pelo IRRF no valor de R$ 38.791,82, cuja
dedução não foi admitida por falta de comprovação de que a respectiva receita tenha sido
oferecida à tributação, e (ii) pelo IRRF no valor de R$ 11.291,47, cuja dedução não foi admitida
por falta de comprovação de sua retenção.
Em relação a esses valores a autoridade que realizou a diligência solicitada na
referida Resolução no 1302-000.047 concluiu o seguinte (e-fl. 1954):
CONCLUSÃO
24. Pelo exposto, e considerando tudo o que consta nos autos, concluímos que o IRRF
no valor de R$ 38.791,82 foi comprovado, tendo em vista que a interessada
apresentou cópia do Informe de Rendimento relativo ao valor recebido da Receita
Financeira (código 3426) e essa receita foi regularmente oferecida à tributação na
DIPJ exercício 2001, ano-calendário 2000. (g.n.)
25. Também concluímos que o valor do IRRF no valor de R$ 11.291,47 (código
1708) foi integralmente [retido], haja vista que a requerente comprovou que a Receita
vinculada a essa retenção foi “apropriada” em sua contabilidade no ano-
calendário 2001. (g.n.)
(...)
Como visto, a autoridade que realizou a diligência confirmou tanto a retenção dos
2 (dois) valores de IRRF ainda em discussão, como o oferecimento das respectivas receitas à
tributação.
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003883/2003-07

Tendo em vista todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
para reconhecer o valor adicional de R$ 50.083,37 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000, devendo as DCOMPs objeto do presente processo serem homologadas até o
limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital